Tribunal: TJBA
Processo: 0101159-85.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0101159-85.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Robson Farias da Silva e outros (24) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, MARIANA SANTOS COUTINHO DA SILVA APELADO: Robson Farias da Silva e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A IMPLEMENTAÇÃO, NA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP), DO REAJUSTE PROPORCIONAL AO PERCENTUAL DE AUMENTO AUTORIZADO AO SOLDO PELA LEI N 7.622/2000. JULGAMENTO, POR ESTA CORTE, DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N° 0006410-06.2016.8.05.0000 – TEMA 02. PRETENSÃO DOS AUTORES QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO LEGAL. NORMA REVOGADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE SE IMPÕE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. 1. A ação visa fazer incidir na Gratificação Policial Militar dos Autores o índice de reajuste idêntico ao aplicado no soldo pela Lei Estadual nº 7.622/2008, qual seja 34,06%, com base no art. 7º da Lei nº 7.145/1997 e § 3º, art. 110, da Lei n.º 7.990/01. 2. A hipótese é de acolhimento dos aclaratórios, com efeito modificativo, haja vista que a decisão recorrida deixou de se manifestar sobre a revogação dos referidos dispositivos pelo art. 33 da Lei Estadual nº 10.962/2008. 3. Este Tribunal de Justiça julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), tombado sob n.º 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02), restando estabelecido, em uma das teses, que “A revogação expressa do art. 7º, §1º da Lei nº 7.145/1997 pela Lei nº 10.962/2008 implicou revogação tácita do quanto previsto no art. 110, §3º da Lei nº 7.990/2001, porquanto cuidavam de dispositivos de redação idêntica, atinentes à previsão de necessária revisão da gratificação por atividade policial militar quando majorado o soldo dos policiais militares no Estado da Bahia”. 4. Assim, é o caso de aplicar o referido entendimento ao presente, pois, quando do ajuizamento da ação, em 2011, não havia sequer dispositivo legal vigente que sustentasse os pedidos de revisão dos valores da GAP, dada a revogação tácita do quanto previsto no art. 110, §3º do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia. 5. Nos termos do disposto no art. 223 do RITJBa, “O acórdão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas ou o incidente de assunção de competência vinculará todos os órgãos jurisdicionais de primeira e segunda instância da área de jurisdição do Tribunal de Justiça, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis”. 6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeito modificativo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0101159-85.2011.8.05.0001.1, tendo como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargados ROBSON FARIAS DA SILVA E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, pelas razões a seguir expendidas: